Tribunal: TJDFT
Processo: 0750788-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Michel Patrick de Sousa Brito, ora agravante, contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0721249-60.2025.8.07.0020), deferiu liminar para apreensão do veículo Chevrolet Cruze LTZ 1.4 Turbo AT, placa FUH9C71, alienado fiduciariamente ao Banco Andbank (Brasil) S.A. O agravante sustenta, em síntese, que a liminar foi concedida sem a devida análise de abusividade contratual, especialmente quanto à capitalização diária de juros sem indicação do percentual aplicado e à cobrança de taxa de juros anual muito superior à média de mercado. Alega que tais encargos descaracterizam a mora, tornando indevida a medida de busca e apreensão, conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema 972, Súmula 72/STJ). Argumenta, ainda, que o veículo é essencial para o exercício de suas atividades profissionais e que a manutenção da liminar lhe causa grave prejuízo. Requer a concessão de efeito suspensivo para revogar a liminar de apreensão e, ao final, a improcedência da ação de busca e apreensão. O agravante também pleiteia o benefício da gratuidade de justiça, apresentando declaração de hipossuficiência, comprovante de despesas fixas (aluguel, plano de saúde) e declaração de imposto de renda, na qual constam rendimentos variáveis e patrimônio modesto. É o relatório. Decido. Da gratuidade de justiça O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. A documentação apresentada pelo agravante (declaração de hipossuficiência, comprovante de aluguel, plano de saúde e declaração de imposto de renda) revela que seus rendimentos são variáveis e comprometidos com despesas essenciais, não havendo indícios de patrimônio relevante ou capacidade financeira para suportar os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Diante disso, entendo preenchidos os requisitos legais e defiro o pedido de gratuidade de justiça ao agravante. Da Admissibilidade O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade Do pedido de efeito suspensivo Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, a decisão agravada deferiu liminar de busca e apreensão com base na comprovação da mora, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69. Contudo, o agravante alega, com base em documentos e jurisprudência, que o contrato prevê capitalização diária de juros sem indicação clara do percentual aplicado, além de taxa de juros anual (CET) de 98,61% a.a., muito superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central (42,19% a.a. à época da contratação). Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, comprovada a mora do devedor fiduciário, é cabível a concessão de liminar para busca e apreensão do bem, sendo a discussão sobre eventual abusividade de encargos contratuais matéria que pode ser deduzida em ação revisional autônoma ou como defesa, mas que, em regra, não impede a execução da liminar. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a análise de cláusulas contratuais, como capitalização de juros, venda casada ou taxa de juros acima da média de mercado, não obsta, por si só, a concessão da liminar de busca e apreensão, salvo se houver flagrante ilegalidade ou prova inequívoca de cobrança abusiva que, de plano, descaracterize a mora (REsp 1.061.530/RS, Tema 972/STJ; AgInt no REsp 1829177/DF). No presente caso, a mora foi formalmente comprovada por notificação e demonstrativo financeiro, conforme exige a legislação de regência. As alegações do agravante sobre abusividade contratual demandam dilação probatória e análise aprofundada, não sendo suficientes, neste momento, para afastar a presunção de mora e suspender a liminar de busca e apreensão. Portanto, a mera existência de discussão contratual ou alegação de abusividade não é suficiente para afastar a presunção de fraude à execução ou impedir a efetividade da medida liminar, salvo prova robusta de má-fé ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos. Dispositivo Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada até ulterior deliberação deste colegiado. Oficie-se o Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador